Tribunal: STF
Processo: ACO 2711
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
EXECUÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Em 26.10.2016, o Ministro Dias Toffoli, então Relator desta ação, julgou procedente a presente ação cível originária “para determinar que a SUFRAMA se abstenha de adotar medidas restritivas ao Estado do Acre, pertinentes ao Convênio nº 057/2007, enquanto não ultimada a tomada de contas especial e atendidas todas as garantias constitucionais do devido processo legal” (e-doc. 45). 
    Condenou a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa “ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais)” (e-doc. 45). 
    2. Essa decisão transitou em julgado em 18.3.2017 (e-doc. 55).
    3. Em 17.1.2020, Acre protocolizou petição de cumprimento de sentença pela qual pede “a intimação da a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa para apresentar impugnação nos termos art. 535 do Còdigo de Processo Civil” (e-doc. 57).
    Pede, ainda, “o arbitramento de honorários advocatícios referentes à fase de execução de sentença, independentemente de haver ou não oposição de embargos, nos termos do RE 420.816” (e-doc. 57).
    4. Em 21.2.2020, determinei fosse a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa intimada para, querendo, apresentar impugnação.
    5. Em 6.4.2020, a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa protocolou petição pela qual informou que não “apresentará impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do irrisório valor” (e-doc. 61).
    Ressaltou que “no caso de pagamento de RPV, a atuação do Poder Executivo se exaure tão somente com a disponibilização dos recursos orçamentários e financeiros aos Tribunais competentes que se encarregarão da operacionalização do pagamento”(e-doc. 61).
    6. Indefiro o pedido do Acre para serem fixados honorários em razão do que se dispõe no § 7º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    7. Encaminhem-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal para a expedição de requisição de pequeno valor (art. 535 do Código de Processo Civil e inc. I do art. 345 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora